Tribunal: TJDFT
Processo: 0000120-58.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA À ORDEM LEGAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 329, do Código Penal, à pena definitiva de 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, substituído por 1 (uma) restritiva de direitos. O recurso cinge-se à dosimetria da pena, quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
2. Na primeira fase, a pena foi adequadamente fixada em 2 (dois) meses acima do mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) meses de detenção, ante a valoração negativa dos antecedentes do acusado (ID 23162575).
3. Conforme precedentes do STJ, a confissão espontânea, mesmo que qualificada, deve ser reconhecida, uma vez que foi utilizada pelo magistrado para demonstrar a autoria de delito. Logo, atenua-se a pena ao mínimo legal, 2 (dois) meses de detenção. Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, torna-se definitiva em 2 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por 1 (uma) restritiva de direitos
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a sentença, tão somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, tornando a pena definitiva em 2 (dois) meses de detenção.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.